Tribunal: TJDFT
Processo: 0726490-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pela natureza jurídica da execução, a manifestação do executado é realizada mediante oposição de embargos à execução em autos apartados e distribuídos por dependência, conforme disposto no art. 914, §1o do CPC.
2. Confrontado com os argumentos e documentos juntados pelo embargado na impugnação, o embargante admitiu a regularidade do procedimento executório.
3. Nos termos do artigo 90 do CPC, a parte que formulou o pedido de desistência da ação deve arcar com o pagamento das despesas e honorários.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.